Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600299-81.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
PROIBIDO.
SLOGAN
DA
GESTÃO IMPRESSO EM MATERIAL DE
EXPEDIENTE. USO POR SERVIDORES
PÚBLICOS.
ILÍCITO
CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
improcedente
Representação Especial por utilização de
slogan da administração pública em período
vedado.
2. O recorrente alega que o recorrido,
enquanto prefeito municipal e candidato à
reeleição,
utilizou-se
do
slogan
da
administração pública durante o período
vedado, por meio da confecção e distribuição
de materiais de expediente aos servidores
municipais.

Num. 44596547 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
3. A sentença julgou improcedente o pedido,
ao fundamento de que o slogan nos materiais
de uso interno das secretarias do município
não possuía vinculação com a imagem do
prefeito, nem era utilizado em sua campanha
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber
se a distribuição de material de escritório a
servidores municipais, contendo o slogan da
gestão municipal, configura publicidade de
caráter
institucional
dentro
do
período
vedado, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei
nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral veda a publicidade
institucional nos três meses que antecedem o
pleito,
visando
garantir
a
igualdade
de
oportunidades entre os candidatos.
6.
Para
a
caracterização
das
condutas
vedadas, não importa a intenção do agente, a
finalidade eleitoral ou o alcance do ato
ilícito, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva.
7. A simples manutenção da publicidade
institucional
dentro
do
período
vedado
configura violação à norma do art. 73, VI, b,
da Lei nº 9.504/97.
8. É incontroverso que a prefeitura municipal
confeccionou e distribuiu aos servidores
públicos material de expediente contendo,
além do brasão oficial, o slogan da gestão
2021-2024.
9. Tais materiais, custeados com recursos
públicos, contêm mensagem que promove a
gestão
municipal,
intrinsecamente
associando
o
serviço
público
e
os
instrumentos de trabalho fornecidos pelo
erário à administração de turn

Inteiro teor:
Num. 44596547 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.633
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600299-81.2024.6.16.0114 – Medianeira –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ANTONIO FRANCA BENJAMIM
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
PROIBIDO.
SLOGAN
DA
GESTÃO IMPRESSO EM MATERIAL DE
EXPEDIENTE. USO POR SERVIDORES
PÚBLICOS.
ILÍCITO
CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
Representação Especial por utilização de
slogan da administração pública em período
vedado.
2. O recorrente alega que o recorrido,
enquanto prefeito municipal e candidato à
reeleição,
utilizou-se
do
slogan
da
administração pública durante o período
vedado, por meio da confecção e distribuição
de materiais de expediente aos servidores
municipais.

Num. 44596547 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
3. A sentença julgou improcedente o pedido,
ao fundamento de que o slogan nos materiais
de uso interno das secretarias do município
não possuía vinculação com a imagem do
prefeito, nem era utilizado em sua campanha
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber
se a distribuição de material de escritório a
servidores municipais, contendo o slogan da
gestão municipal, configura publicidade de
caráter
institucional
dentro
do
período
vedado, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei
nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral veda a publicidade
institucional nos três meses que antecedem o
pleito,
visando
garantir
a
igualdade
de
oportunidades entre os candidatos.
6.
Para
a
caracterização
das
condutas
vedadas, não importa a intenção do agente, a
finalidade eleitoral ou o alcance do ato
ilícito, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva.
7. A simples manutenção da publicidade
institucional
dentro
do
período
vedado
configura violação à norma do art. 73, VI, b,
da Lei nº 9.504/97.
8. É incontroverso que a prefeitura municipal
confeccionou e distribuiu aos servidores
públicos material de expediente contendo,
além do brasão oficial, o slogan da gestão
2021-2024.
9. Tais materiais, custeados com recursos
públicos, contêm mensagem que promove a
gestão municipal, intrinsecamente associando o serviço público e os
instrumentos de trabalho fornecidos pelo
erário à administração de turno.
10.
A própria aquisição e posterior distribuição interna desses materiais já

Num. 44596547 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
representam a utilização da marca do governo para se promover, ainda que sutilmente.
11. Mesmo sendo de uso interno, esses
materiais não estão completamente isolados
do público, podendo ser visualizados por
cidadãos
que
frequentam
as
repartições
públicas.
12. Considerando que a conduta não excedeu
os parâmetros legais para sua configuração, a
sanção deve ser aplicada em seu patamar
mínimo,
correspondente
a
R$
5.320,50
(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos), nos termos do art. 73, § 4º, da Lei
nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e provido.
Tese de Julgamento: 1. A distribuição de
material
de
expediente
a
servidores
municipais, contendo o slogan da gestão
municipal, configura publicidade de caráter
institucional dentro do período vedado, nos
termos do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
2. A manutenção de publicidade institucional
em período vedado caracteriza o ilícito,
ainda
que
autorizada
e
veiculada
anteriormente, sendo desnecessária prova de
intuito
eleitoreiro
e
de
potencial
para
desequilibrar a disputa, pois ocorre de modo
objetivo.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 73, VI, b e § 4º; Resolução
TSE nº 23.735/2024, arts. 15, 16 e 20.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl
nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza,
DJE
12/12/2024;
TSE,
AgR
no
REspe nº 060006933, Rel. Min. André
Mendonça, DJE 28/04/2025; TSE, AgR no
AgR em REspe nº 060048137, Rel. Min.

Num. 44596547 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
Benedito
Gonçalves,
DJE
18/05/2022;
TRE/PR,
REl
nº 060041574, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, DJE 30/10/2024; TSE, AgR em AI nº
164508, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE
06/04/2011.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
Eleitoral,
interposto
pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL contra a sentença do Juízo da 114ª Zona Eleitoral de Medianeira,
que julgou improcedente o pedido inicial, formulado nos autos de Representação
Especial, movida contra ANTONIO FRANÇA BENJAMIM.
Na origem, a ação foi proposta sob o argumento de que o recorrido, enquanto
prefeito de Medianeira e candidato à reeleição, utilizou-se da logomarca da
administração pública durante o período vedado.
Segundo alegação contida na inicial (id. 44086380), foram confeccionados e
distribuídos diversos materiais, como agendas, pastas, cadernos de anotações e
adesivos em bens públicos, com o slogan "é tempo de realizar", identificando a
gestão municipal e produzindo desequilíbrio entre os candidatos, o que
caracteriza promoção pessoal e fere a isonomia do pleito.
A sentença de id. 44086453 julgou improcedente o pedido, ao fundamento de
que o slogan "é tempo de realizar" nos materiais de uso interno das secretarias do
município não possuía vinculação com a imagem do prefeito atual, nem era

Num. 44596547 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
utilizado em sua campanha eleitoral. Entendeu a magistrada que esses materiais
eram de expediente para uso interno dos servidores, sem exposição pública a
cidadãos ou eleitores, e, portanto, sem potencial para influenciar o pleito.
Contra tal decisão, insurge-se o órgão recorrente por meio do recurso de id.
44086457,
alegando que os materiais com o slogan da administração
caracterizam promoção pessoal, tendo sido mantidos durante o período vedado.
Reforça que a conduta vedada, conforme o art. 73, VI, b, da Lei das Eleições,
proíbe publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito,
especialmente para agentes públicos em exercício que buscam reeleição, visando
garantir a igualdade de oportunidades.
Argumenta que a publicidade institucional deve ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, sem promoção pessoal, asseverando que a
manutenção da publicidade institucional no período vedado configura o ilícito de
forma objetiva, sendo irrelevante o intuito eleitoreiro ou o potencial para
desequilibrar a disputa.
Ademais, aponta que o slogan em questão foi utilizado como lema da gestão do
prefeito e em publicações de obras nas redes sociais, indicando claro intuito de
vinculação e autopromoção.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgar
procedente a representação e aplicar a ANTONIO FRANÇA BENJAMIM a
sanção de multa prevista no § 4º do art. 73 da Lei nº 9.504/97.
O recorrido, por sua vez, em contrarrazões de id. 44086466, defende a conclusão
contida na sentença, aduzindo que a manutenção do slogan de governo em
materiais de expediente não configura conduta vedada, pois não há vinculação
com sua imagem ou nome na publicidade institucional e não foi utilizado em sua
campanha eleitoral.
Alega, ainda, que os materiais são de expediente, para uso interno dos servidores,

Num. 44596547 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
sem exposição ao público, e foram produzidos antes do período eleitoral, não
possuindo potencial para influenciar o pleito.
Requer, por fim, o não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44153959 pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, sob o
fundamento de que a conduta de distribuir materiais com slogan vinculado à
gestão nas secretarias do município se subsume à conduta ilícita tipificada no art.
73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
Dos autos, verifica-se que a sentença de id. 44086453 foi juntada aos autos em
20/09/2024 (sexta-feira), sendo o recurso interposto ainda em 23/09/2024 (id.
44086457 - segunda-feira), razão pela qual é evidentemente tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, tem-se que, apesar de não certificada a
publicação da intimação para sua apresentação pelo cartório eleitoral, em
desacordo com o disposto no art. 339 do Provimento nº 02/2021, da Corregedoria
Regional Eleitoral do Paraná, em consulta aos autos no PJe-1 foi possível
confirmar que esta se deu em 26/09/2024 (quinta-feira), com protocolo da peça
processual em 29/09/2024 (id. 44086466 - domingo), atendendo, dessa forma, ao
requisito temporal.
II - Mérito

Num. 44596547 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
A ação volta-se contra a distribuição de material de escritório a servidores
municipais contendo o slogan da gestão municipal, o que, no entender do órgão
recorrente, configura publicidade de caráter institucional dentro do período
vedado.
Tais materiais constam das fotografias anexadas à inicial (id. 44086381).
Acerca da vedação relativa à publicidade institucional nos 3 meses anteriores ao
pleito, disciplina a legislação:
LEI Nº 9.504/97
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.735/2024
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais:
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das
respectivas entidades da Administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; e
§ 2º A publicidade institucional vedada pela alínea c do inciso VI deste artigo
é comprovada pela indicação de nomes, slogans, símbolos, expressões,
imagens ou outros elementos que permitam identificar autoridades, governos

Num. 44596547 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral.
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as
providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais
meios de informação oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a
divulgação tenha sido autorizada em momento anterior.
§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura
publicidade institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de internet
para estrito cumprimento, pelos responsáveis, do previsto no art. 48-A da Lei
Complementar nº 101/2000, nos arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no § 2º
do art. 29 da Lei nº 14.129/2021.
Art. 16. Considera-se agente pública(o), para os efeitos deste capítulo, quem
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição,
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da
Administração Pública direta, indireta ou fundacional.
Parágrafo único. As vedações postas nas alíneas b e c do inciso VI do art. 15
desta Resolução aplicam-se apenas às(aos) agentes públicas(os) dos entes
federados cujos cargos estejam em disputa na eleição
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta,
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal,
administrativo ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.
Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio (Manual de Direito
Eleitoral, 10ª ed., 2024, p. 807) assenta que:

Num. 44596547 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
As
condutas
vedadas
-
na
esteira
de
entendimento
da
doutrina
e
jurisprudência - constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e
surgiram como um antídoto à reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia
da criação da figura jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso
da administração pública como forma de desequilibrar a competição eleitoral.
Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de finalidade, com
conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na
prática da conduta vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato
à moldura jurídica estabelecida em abstrato pelo legislador. (...)
Consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral
quanto desta Corte, para a caracterização das condutas vedadas não importa a
intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do ato ilícito - este serve
de parâmetro para a fixação da sanção -, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
PROVA
ROBUSTA
DA
OCORRÊNCIA
DOS
CITADOS
ILÍCITOS.
ÓBICE
DO
VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)
Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Num. 44596547 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)
Assim também, é assente na jurisprudência que a simples manutenção da
publicidade institucional dentro do período vedado configura violação à norma
do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97:
ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA.
ART.
73,
INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
NOS
3
(TRÊS)
MESES
QUE
ANTECEDEM
A
REALIZAÇÃO DO PLEITO. APLICAÇÃO DE MULTA. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
OBJETIVO DA AFERIÇÃO DO ILÍCITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL
(TSE).
SÚMULAS-TSE
Nºs
24
E
30.
INCIDÊNCIA.
SANÇÃO
FIXADA
DENTRO
DOS
LIMITES
LEGAIS.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
REDUÇÃO.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), após detida análise do
conjunto fático-probatório, registrou que foi mantida publicidade institucional
no site oficial da Prefeitura de Santa Luzia do Itanhy/SE durante o período
vedado, consistente no uso do slogan da gestão do ora agravante, candidato
reeleito em 2024, o que configurou a conduta vedada prevista no art. 73,
inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, ressaltando ser desnecessária a presença de
conteúdo eleitoral e a comprovação do desequilíbrio no pleito.
2. Consoante assentado na decisão agravada, a conclusão do acórdão
recorrido, além de inalterável nesta seara recursal ante o óbice da Súmula nº
24 do TSE, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
(Súmula-TSE nº 30), segundo a qual a "manutenção de publicidade
institucional em período vedado caracteriza o ilícito, ainda que autorizada e
veiculada anteriormente, [sendo] desnecessária prova de intuito eleitoreiro e

Num. 44596547 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
de potencial para desequilibrar a disputa, pois ocorre de modo objetivo"
(AgR-AREspE nº 0600481-37/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
18.5.2022 - grifei).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060006933, Rel.
Min. André Mendonça, DJE 28/04/2025)
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
PERÍODO
VEDADO.
USO
DE
LOGOMARCA DO GESTOR EM BENS PÚBLICOS. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 24/TSE. MULTA. PROPORCIONALIDADE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
3. No mérito, consoante o art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, é vedado a agentes
públicos, nos três meses que antecedem o pleito, autorizar propaganda
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas, salvo em caso
de grave e urgente necessidade pública.
4. A manutenção de publicidade institucional em período vedado caracteriza
o ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente. Ademais, é
desnecessário prova de intuito eleitoreiro e de potencial para desequilibrar a
disputa, pois ocorre de modo objetivo. Precedentes.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060048137, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 18/05/2022)
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
PÚBLICO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação e manutenção de
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, excetuando-
se apenas propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado ou em casos de grave necessidade pública.
7. Conforme evidências nos autos, a publicidade foi mantida no site oficial da
Prefeitura durante o período vedado, ainda que a postagem inicial tenha sido
realizada anteriormente, o que caracteriza infração à norma.
8. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma que a

Num. 44596547 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
permanência de publicidade institucional durante o período vedado é
suficiente para a aplicação da multa, independentemente de autorização
anterior ou do caráter informativo da peça (TSE, AgR-REspe 500-33; AgR-
AI 292-93).
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do
recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.320,50, pela prática de conduta
vedada a agente público, com base no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.12.
Tese de julgamento: "A permanência de publicidade institucional em período
vedado caracteriza conduta vedada nos termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, sujeitando o responsável à aplicação de multa, independentemente
de autorização anterior ou do caráter informativo da peça."
(TRE/PR, REl nº 060041574, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 30/10/2024)
Por se tratar de conduta de configuração objetiva, não há que se discutir a
existência ou não de dolo do agente público responsável, bastando o
enquadramento do ato na norma de restrição.
A sentença, revogando o entendimento anteriormente adotado na decisão de
concessão da liminar, julgou improcedente o pedido inicial sob o seguinte
fundamento:
No caso específico dos autos, a impugnação se refere a impressões no
material interno da prefeitura de Medianeira acompanhado da expressão "É
tempo de realizar".
Como bem alinhado pela defesa do representado, o slogan contido nos
materiais de uso interno das Secretarias do Município não possui nenhuma
vinculação com a imagem do atual prefeito, eis que se depreende que o
Representado não faz uso de tal slogan em sua campanha eleitoral atual.
Somado a isso, os materiais em análise nesta Representação consistem em
materiais de expediente, utilizados pelos próprios servidores públicos dentro
de suas repartições, não havendo exposição do slogan como publicidade para
os cidadãos ou eleitores, razão pela qual não vislumbro potencialidade no ato
em questão.
O certo é que o Ministério Público Eleitoral não apontou ao representado

Num. 44596547 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
qualquer conduta. Apenas tirou algumas fotos do material interno da
prefeitura, atribuindo ao representado a conduta de deliberadamente
promover a publicidade institucional vedada com tal comportamento.
E observe-se que, ainda que o Parquet assevere que o slogan constante das
pequenas impressões nos materiais possa, de algum modo, identificar a gestão
do atual prefeito, não há qualquer menção a ele em referida publicidade.
Assim, a partir deste simples slogan não é possível se atribuir ao representado
a prática da conduta vedada.
O que a Lei 9.504/97 veda, em seu artigo 73, inciso VI, alínea b, é a
autorização de publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos, salvo em casos de grave e urgente
necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral, sob pena de suspensão
imediata da conduta vedada e sujeição dos responsáveis à multa (§ 4º), nos
três meses que antecedem a eleição.
(...)
Insta ressaltar que a preocupação com a publicidade institucional no período
vedado envolve necessariamente o alcance do meio de informação utilizado,
sob risco de se tornar desproporcional.
Dessa forma, não me parece que a simples utilização do slogan no material
interno, com os dizeres "É tempo de realizar", possa ser considerado um meio
capaz de disseminar ideias no intuito de moldar e influenciar a opinião dos
eleitores locais, levando-os a direcionar os seus votos para o candidato
representado.
Nesse sentido, não se enquadra no alcance do previsto no artigo 15, parágrafo
3º da Resolução TSE no 23.735 de 27.02.2024.
Deste modo, não existe a alegada conduta vedada por parte do representado.
Segundo anota Zilio (op. cit., pp. 844-847):
De acordo com § 1º do art. 37 da CF, "a publicidade dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou de servidores públicos". A divulgação das atividades de
governo é um desdobramento do princípio da publicidade inserto no caput do
art. 37 da CF. Além de direito do cidadão (de ser informado sobre as
atividades de governo), a propaganda institucional é uma forma de expressão
do princípio da publicidade dos atos da Administração Pública. Contudo, a
fim de evitar o desvio de finalidade da liberdade de informação, o

Num. 44596547 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
legislador constitucional estabeleceu limites na divulgação de publicidade
institucional impedindo que o personalismo do agente público se
sobreponha ao caráter informativo, educativo ou de orientação social que
deve constar na publicidade a ser divulgada. Em suma, veda-se a violação ao
princípio da impessoalidade, ou, na dicção do texto constitucional, na
propaganda institucional não pode constar "nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidores
públicos". O constituinte erigiu o direito à informação das atividades de
governo à categoria de interesse público dos administrados, os quais têm o
dever de exigir transparência do administrador público, o que importa
conceber uma propaganda institucional adstrita aos limites legais.
(...)
Em resumo, a publicidade institucional tem um conteúdo positivo (caráter
de informação, educação ou orientação social) e um conteúdo negativo (não
pode ofender o princípio da impessoalidade). Assim, é inviável a
realização de publicidade institucional que, por slogans, logotipos, sinais
ou marcas, identifiquem determinado agente público, partido político ou
administração pública. (...)
(...)
(...) O TSE definiu que a publicidade institucional vedada no trimestre
anterior ao pleito na circunscrição em que ocorre a eleição "é comprovada
pela indicação de nomes, slogans, símbolos, expressões, imagens ou outro
elementos que permitam identificar autoridades, governos ou administrações
cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral" (art. 15, § 2º, da
Res.-TSE nº 23.735/2024). Vale dizer, o ponto essencial para o veto à
publicidade institucional no período crítico eleitoral é a identificação de
autoridades, governos ou administrações cujos cargos estejam em
disputa, seja por meio da indicação de nomes, slogans, símbolos, expressões,
imagens ou outros elementos aptos a essa identificação. (...) [grifou-se]
É preciso consignar, todavia, que não há qualquer prova nos autos acerca de
quando os materiais objeto da ação foram confeccionados, quantos foram
distribuídos ou a quem.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL não instruiu a petição inicial, como
lhe competia fazer, com provas de tais fatos, que são tão somente alegados.
Assim também, não requereu a produção de provas nem indicou testemunhas a

Num. 44596547 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
serem ouvidas.
Todavia, o recorrido, em sua defesa (id. 44086441), admitiu a confecção e a
distribuição do material, asseverando, contudo, que precede o ano eleitoral e
destinava-se unicamente ao uso pelos servidores públicos municipais nos
respectivos locais de trabalho. Cito:
Ademais, o referido slogan fora inserido em tais materiais no transcorrer de
sua gestão e não neste ano eleitoral, e muito menos nos três meses que
antecedem a eleição.
Note ainda, Excelência, que os materiais acostados na Inicial são materiais de
expediente, utilizados pelos próprios servidores públicos dentro de suas
repartições, não havendo exposição do slogan como publicidade para os
cidadãos ou eleitores medianeirenses, não havendo potencialidade no ato em
questão.
É, portanto, incontroverso que a prefeitura municipal de Medianeira, chefiada à
época pelo recorrido, confeccionou e distribuiu aos servidores públicos material
de expediente contendo, além do brasão oficial, o slogan da gestão 2021-2024 "é
tempo de realizar". A arte visual empregada é a seguinte:

Num. 44596547 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
Tais materiais, custeados com recursos públicos, contêm slogan que promove a
gestão municipal - e não apenas o brasão oficial do município -, intrinsecamente
comunicando mensagem que associa o serviço público e os instrumentos de
trabalho fornecidos pelo erário à administração de turno.
A própria aquisição e posterior distribuição interna desses materiais já
representam a utilização da marca do governo para se promover, ainda que
sutilmente.
Ademais, mesmo sendo de uso interno, esses materiais não estão completamente
isolados do público. Eles podem ser visualizados por cidadãos que frequentam as
repartições públicas, seja sobre as mesas dos servidores, em balcões de
atendimento, ou mesmo quando um servidor utiliza um caderno ou agenda
timbrada em uma reunião externa ou em atendimento ao público fora da
repartição.

Num. 44596547 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
Este "efeito osmótico" da publicidade interna não pode ser desprezado, pois o
cidadão, ao ver a marca da gestão associada ao serviço ou ao servidor, pode ter
sua percepção influenciada. A linha entre o que é estritamente interno e o que é
potencialmente externo ou visível ao público é, muitas vezes, tênue.
Cadernos e agendas são, por natureza, materiais de uso prolongado. Se foram
confeccionados antes do período vedado com a logomarca ou slogan do governo,
seu uso continuado pelos servidores dentro do período proibido configura
permanência da publicidade institucional, caracterizando irregularidade.
É importante frisar que a análise quanto a eventual violação, ou não, do princípio
da impessoalidade da administração pública pela confecção de material de
expediente com o slogan adotado como marca pela gestão municipal foge à
competência da Justiça Eleitoral. No entanto, seu uso dentro do período vedado,
previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 é justamente o momento em que
esse fato se torna eleitoralmente ilícito.
O Tribunal Superior Eleitoral já considerou configurador da conduta vedada do
art. 73, VI, b, da Lei das Eleições o emprego do slogan da administração
municipal em cortinas de escolas públicas e uniformes escolares:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. CONDUTA VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL.
PERÍODO. PROIBIÇÃO. LEI Nº 9.504/97, ART. 73, VI, b. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (SÚMULAS Nos 7/STJ e
279/STF).FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DESPROVIMENTO.
1. No caso vertente, o Tribunal de origem constatou a ocorrência de
publicidade institucional realizada no período vedado, por meio da
divulgação do símbolo e slogan da administração municipal em cortinas de
escolas públicas, uniformes estudantis e placa de projeto social, o que atrai a
incidência das sanções previstas no § 4º do art. 73 da Lei nº 9.504/97, quais
sejam, suspensão do ato e multa.
2. Não há como reformar o acórdão sem reexaminar o acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial.

Num. 44596547 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 164508, Rel. Min.
Marcelo Ribeiro, DJE 06/04/2011)
Assim, o entendimento da magistrada sentenciante encontra-se em dissonância
com a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, merecendo
reforma a sentença.
No tocante à sanção a ser aplicada, a legislação de regência prevê balizas quanto
ao valor da multa que vão de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00.
Nesse aspecto, constata-se que o órgão recorrente não produziu qualquer
evidência acerca da quantidade de material distribuída ou da ostensividade de sua
visualização.
Assim, considerando que a conduta não excedeu os parâmetros legais para sua
configuração, tem-se que a sanção deve ser aplicada em seu patamar mínimo,
correspondente a R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos), nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
III - PACTO NACIONAL PELA LINGUAGEM SIMPLES
Considerando o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, editado
pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem por objetivo "adotar linguagem
simples, direta e compreensível a todas as pessoas na produção das decisões
judiciais e na comunicação geral com a sociedade", passo a adequar o voto aos
seus princípios.
1. ENTENDA O CASO
O Ministério Público Eleitoral entrou com uma representação contra o então
prefeito de Medianeira, que era candidato à reeleição. A acusação era de que o

Num. 44596547 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
prefeito autorizou a confecção e distribuição de materiais de escritório, como
agendas e cadernos, que continham o slogan de sua gestão: "é tempo de realizar".
Esses materiais foram distribuídos a servidores públicos e utilizados durante o
período em que a lei eleitoral proíbe a publicidade institucional, que são os três
meses antes da eleição.
É publicidade institucional aquela que faz propaganda dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, devendo ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos (art. 37, § 1º, da Constituição Federal).
A juíza da primeira instância entendeu que não havia irregularidade, pois o
material era de uso interno, não era usado na campanha do prefeito e não teria
capacidade de influenciar os eleitores. O Ministério Público não concordou e
recorreu da decisão.
2. ANÁLISE DO RECURSO
Analisamos, em conjunto no Tribunal, o recurso do Ministério Público Eleitoral
e chegamos a uma conclusão diferente da primeira instância, com base nas
seguintes perguntas e respostas:
a) O que a lei proíbe exatamente?
A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, b) proíbe que agentes públicos
autorizem publicidade institucional nos três meses antes da eleição. O objetivo é
impedir o uso da máquina pública para promover uma gestão e,
consequentemente, seus candidatos, garantindo um jogo mais justo entre todos
que disputam a eleição.

Num. 44596547 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
b) A distribuição de material de escritório com slogan é considerada publicidade
institucional?
Sim. Mesmo que o material seja para uso dos servidores, ele foi pago com
dinheiro público e carrega uma marca (slogan) que identifica e promove a gestão
atual. A lei proíbe expressamente o uso de slogans que identifiquem governos ou
administrações em período eleitoral.
c) O fato de o material ser de "uso interno" muda alguma coisa?
Não. A jurisprudência, ou seja, as decisões anteriores da Justiça Eleitoral, é clara:
a simples manutenção da publicidade durante o período proibido já caracteriza a
irregularidade. Não importa se o material foi produzido antes; o seu uso
continuado pelos servidores durante o período vedado é suficiente para
configurar a conduta proibida.
Além disso, esses materiais podem ser vistos por qualquer cidadão que vá a uma
repartição pública, em mesas, balcões ou até mesmo em reuniões externas. Essa
característica visual faz com que a publicidade, mesmo que "interna", chegue ao
público.
d) É preciso provar que o prefeito teve a intenção de se promover para ser
condenado?
Não. Para a caracterização de condutas vedadas como esta, a lei não exige a
comprovação do dolo (a intenção de cometer o ilícito) ou a finalidade eleitoral. A
análise é objetiva: basta que a ação praticada se encaixe na descrição da lei para
que a irregularidade seja configurada.
IV - VISUAL LAW

Num. 44596547 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, aplicando ao recorrido multa no valor de
R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos, na forma da
fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA

Num. 44596547 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/07/2025 14:13:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070814135749000000043536614
Número do documento: 25070814135749000000043536614
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/07/2025 12:06:22
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600299-81.2024.6.16.0114 - Medianeira -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: ANTONIO
FRANCA
BENJAMIM - Advogado do(a) RECORRIDO: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.07.2025